Tribunal: STJ
Processo: 0013318-43.2000.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1707896 - MS (2020/0127958-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO FASCIOLO
AGRAVANTE
: MARTA LUCIA MIGLIOLI FASCIOLO
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE CARVALHO PAGNONCELLI - MS007587
MÔNICA MELLO MIRANDA - MS007088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: ELIO JOSE DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CASTELANI NETO - MS005529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRA EM RODOVIA ESTADUAL.
PAGAMENTO INTEGRAL SEM QUE TENHA SIDO EXECUTADA
CONFORME OS TERMOS DO CONTRATO. EXECUÇÃO EM LOCAL
DIVERSO E MENOR EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO.
REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
N.
14.230/2021.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. COMPROVADOS OS ELEMENTOS OBJETIVO E
QUANTIFICAÇÃO DO DANO TOTAL
SUBJETIVO DA CONDUTA.
CAUSADO AO ERÁRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa decorrente de procedimento licitatório para
contratação de empresa com a finalidade de realizar revestimento
primário de trecho em rodovia estadual em que foi realizado o pagamento
integral da obra sem que ela tenha sido executada, conforme os termos do
contrato licitatório. Na sentença, julgaram-se os pedidos parcialmente
procedentes para condenar os requeridos pela infração ao art. 9o,
, 10,
caput
VIII e 11,
da Lei n. 8.429/1992, nas penas do art. 12, II e III, da Lei
caput,
n. 8.429/1992. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente modificada
a quo
Documento eletrônico VDA50845842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a5f9a09b-8894-4db2-9470-cc3496371283

apenas para excluir a penalidade de proibição de contratar com o poder
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 5 anos e
reduzir a pena de multa civil para o patamar de 10% do dano.
II - Não há ofensa aos arts. 371, 373, I, 489, § 1o e 1.022, todos
do CPC, quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente
a quo
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.599.544/ES,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.974.401/MG,
16/10/2023
19/10/2023
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
23/8/2023
Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
. O julgador não está obrigado
18/5/2020
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016
III - Ademais, em relação à matéria de fundo, o Tribunal local
analisou a controvérsia estabelecida nos autos levando em consideração o
acervo de fatos e provas. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ, assim como igualmente é vedada a revisão da
dosimetria das sanções impostas. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.836.885/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.
23/6/2025
27/6/2025
IV - A despeito da retroatividade da Lei n. 14.230/2021 aos
processos em curso, sem trânsito em julgado, por condutas culposas (Tema
n. 1.199 do STF), tem-se que, conforme a jurisprudência atual da Suprema
Corte, a modificação dos elementos constitutivos do próprio ato de
improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as
ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta
culposa ou dolosa.
V - No caso em tela, a conduta foi tipificada nos arts. 9o,
,
caput
10, VIII e 11,
da LIA, em sua redação original. Com a edição da Lei
caput
n. 14.230/2021, tornou-se atípica àquela amoldada no art. 11,
.
caput
Contudo, remanesce típico o ato ímprobo descrito nos arts. 9o e 10, VIII, da
lei de regência em sua nova redação, pelo que não há falar em abolição do
ato de improbidade administrativa.
VI - Nesse contexto, sem necessidade de reexame da matéria
fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, foram
assentados os elementos objetivo e subjetivo da conduta, inclusive no que
tange ao efetivo e comprovado dano ao erário, cuja quantificação será
dada em liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 18, §§ 1o e 3o, da
LIA. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
20/2/2024
7/5/2024 AgInt
no AREsp n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
; AREsp n. 1.798.032
10/12/2024
31/12/2024
Documento eletrônico VDA50845842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a5f9a09b-8894-4db2-9470-cc3496371283

/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, REsp 335.049/RO, AgInt nos EDcl no REsp
10/8/2021
16/8/2021
1.750.581/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, REsp 1.520.984/SP,
21/05/2019
relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
.
9/10/2018
VII - Após o advento da Lei n. 14.230/2021, a multa pela prática
de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário deve corresponder ao
valor do dano, sendo admitida a apuração do montante em liquidação de
sentença.
VIII - Agravo interno improvido para manter a decisão agravada.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a5f9a09b-8894-4db2-9470-cc3496371283

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1707896 - MS (2020/0127958-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO FASCIOLO
AGRAVANTE
: MARTA LUCIA MIGLIOLI FASCIOLO
ADVOGADOS
: ANDRÉ DE CARVALHO PAGNONCELLI - MS007587
MÔNICA MELLO MIRANDA - MS007088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: ELIO JOSE DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CASTELANI NETO - MS005529
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OBRA EM RODOVIA ESTADUAL.
PAGAMENTO INTEGRAL SEM QUE TENHA SIDO EXECUTADA
CONFORME OS TERMOS DO CONTRATO. EXECUÇÃO EM LOCAL
DIVERSO E MENOR EXTENSÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO.
REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
N.
14.230/2021.
INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO CASO
CONCRETO. COMPROVADOS OS ELEMENTOS OBJETIVO E
QUANTIFICAÇÃO DO DANO TOTAL
SUBJETIVO DA CONDUTA.
CAUSADO AO ERÁRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa decorrente de procedimento licitatório para
contratação de empresa com a finalidade de realizar revestimento
primário de trecho em rodovia estadual em que foi realizado o pagamento
integral da obra sem que ela tenha sido executada, conforme os termos do
contrato licitatório. Na sentença, julgaram-se os pedidos parcialmente
procedentes para condenar os requeridos pela infração ao art. 9o,
, 10,
caput
VIII e 11,
da Lei n. 8.429/1992, nas penas do art. 12, II e III, da Lei
caput,
n. 8.429/1992. No Tribunal
, a sentença foi parcialmente modificada
a quo
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

apenas para excluir a penalidade de proibição de contratar com o poder
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 5 anos e
reduzir a pena de multa civil para o patamar de 10% do dano.
II - Não há ofensa aos arts. 371, 373, I, 489, § 1o e 1.022, todos
do CPC, quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente
a quo
acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia (art. 165 do
CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como
verificado na hipótese. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.599.544/ES,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.974.401/MG,
16/10/2023
19/10/2023
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
21/8/2023
DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
23/8/2023
Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
. O julgador não está obrigado
18/5/2020
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016
III - Ademais, em relação à matéria de fundo, o Tribunal local
analisou a controvérsia estabelecida nos autos levando em consideração o
acervo de fatos e provas. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado da
Súmula n. 7 do STJ, assim como igualmente é vedada a revisão da
dosimetria das sanções impostas. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.836.885/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
.
23/6/2025
27/6/2025
IV - A despeito da retroatividade da Lei n. 14.230/2021 aos
processos em curso, sem trânsito em julgado, por condutas culposas (Tema
n. 1.199 do STF), tem-se que, conforme a jurisprudência atual da Suprema
Corte, a modificação dos elementos constitutivos do próprio ato de
improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as
ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta
culposa ou dolosa.
V - No caso em tela, a conduta foi tipificada nos arts. 9o,
,
caput
10, VIII e 11,
da LIA, em sua redação original. Com a edição da Lei
caput
n. 14.230/2021, tornou-se atípica àquela amoldada no art. 11,
.
caput
Contudo, remanesce típico o ato ímprobo descrito nos arts. 9o e 10, VIII, da
lei de regência em sua nova redação, pelo que não há falar em abolição do
ato de improbidade administrativa.
VI - Nesse contexto, sem necessidade de reexame da matéria
fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, foram
assentados os elementos objetivo e subjetivo da conduta, inclusive no que
tange ao efetivo e comprovado dano ao erário, cuja quantificação será
dada em liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 18, §§ 1o e 3o, da
LIA. Precedentes: AgInt no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
20/2/2024
7/5/2024 AgInt
no AREsp n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
; AREsp n. 1.798.032
10/12/2024
31/12/2024
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, REsp 335.049/RO, AgInt nos EDcl no REsp
10/8/2021
16/8/2021
1.750.581/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
, REsp 1.520.984/SP,
21/05/2019
relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
.
9/10/2018
VII - Após o advento da Lei n. 14.230/2021, a multa pela prática
de ato de improbidade que causa prejuízo ao erário deve corresponder ao
valor do dano, sendo admitida a apuração do montante em liquidação de
sentença.
VIII - Agravo interno improvido para manter a decisão agravada.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Transenge Transportes e Construção
Ltda., José Roberto Fagiolo e Marta Lúcia Miglioli Fagiolo contra decisão de minha
lavra, a qual conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O recurso especial foi interposto contra acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AGRAVO
RETIDO
DESPROVIDO.
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
ATIVA E PASSIVA. AFASTADAS. MÉRITO. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO
IN LOCO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
NÃO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO
DOLO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU
INCENTIVOS FISCAIS PELO PRAZO DE 5 ANOS. EXCLUÍDA. MULTA CIVIL.
REDUZIDA.
RECURSO
DA
EMPRESA
CONTRATADA
CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO
SERVIDOR PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Reforma-se em parte a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido
na ação civil de improbidade administrativa e reparação de danos cumulado com pedido
liminares.
Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo, porquanto a matéria já restou
analisada em exceção de incompetência movida pelo apelante, da qual não houve
interposição de recurso.
Afasta-se as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, porque, respectivamente,
além de ser totalmente cabível o ajuizamento da demanda de ação civil pública pelo
Ministério Público (CF, art. 129, III), os sócios proprietários da empresa Transenge foram
beneficiários indiretos e, como representantes legais da empresa, devem responder, nos
termos do art. 3o, da Lei n. 8.429/92.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

A pretensão de que a sentença deve ser reformada, porquanto fundamentada em laudo
pericial não realizado "in loco", não deve ser conhecida, pois precluso o direito da parte
impugnar laudo pericial, atitude que deveria ter sido tomada em momento oportuno, qual
seja, quando da intimação para manifestação.
Comprovado que a licitação foi dolosamente frustrada porque o serviço contratado
não foi executado e o valor foi integralmente recebido pela empresa requerida, não há falar
em inexistência de prejuízo ao interesse público, ou inexistência de dolo, já que não houve a
execução da obra contratada no trecho que era o objeto da licitação.
Cabível a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 5 anos e, em obediência aos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, a redução da pena de multa civil.
Na petição de agravo interno (fls. 747-752), os agravantes, além de pugnarem
pela análise do caso em comento à luz das significativas alterações introduzidas pela Lei
n. 14.230/2021, defendem a inexistência de óbice ao exame do mérito recursal, o qual
deve ser provido ante a ausência de comprovação do dolo e do efetivo prejuízo causado
ao erário, tornando-se, ainda, atípica a conduta descrita tão somente no
do art. 11
caput
da LIA. Confira-se (fls. 1.774-1.785):

(...)
Antes de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, impõe-se
trazer um resumo da questão posta em debate, profundamente afetada pela nova lei n. 14.230
/2021, e assim facilitar o entendimento da lide em julgamento.
(...)
- Primeiro, a nulidade do acórdão do E. TJMS por negativa de prestação jurisdicional,
uma vez que não foram apreciadas e nem rebatidas no acórdão estadual, tampouco em sede
de embargos de declaração, provas-chave para os autos, capaz de infirmar a conclusão
adotada no julgamento, pois comprovam a ausência de efetivo prejuízo para a administração
pública, uma vez que os serviços foram prestados e pagos em conformidade pelos quais a
empresa foi contratada.
- Segundo, a ilegitimidade passiva dos Agravantes José Roberto Fagiolo e Marta
Lúcia Miglioi Fagiolo, incluídos no polo passivo da demanda sem qualquer comprovação de
participação direta ou dolo na prestação do serviço contratado tido como improbo.
(...)
Isso porque as provas nos autos atestam que efetivamente foi realizada obra de
reparação de pontos críticos, apesar de em trecho diverso, por ordem do Dersul, pois o
primeiro trecho ficou intransitável e deveria passar por ali para se chegar ao segundo trecho.
Além disso, há prova não analisada pelo e. TJMS de que o pagamento realizado para
a empresa Transenge foi feito em conformidade ao serviço efetivamente prestado.
(...)
Destaca-se, ainda, ser imprescindível que os autos sejam analisados a luz da nova lei
de improbidade administrativa, que trouxe significativas alterações nas condutas atribuídas
aos Agravantes.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Reforçando o que já foi exposto no Recurso Especial, como se sabe, o elemento
subjetivo é essencial à configuração da improbidade, exigindo-se dolo para que se
configurem as hipóteses típicas dos art. 9o, 10e 11, todos da Lei no 8.429/92, ausentes na
espécie, sendo certo que o acórdão recorrido somente condenou a empresa Transenge e seus
sócios, sem qualquer prova de dolo ou culpa, tão somente pelo fato do serviço contratado ter
sido prestado em local diverso por ordem da administração pública.
(...)
Do mesmo modo, é de se asseverar que o caput do art. 11, da Lei 8.429, em que os
Agravantes foram condenados, deixou de ser conduta autônoma e passou a exigir que os
fatos se amoldem, taxativamente, em alguma das condutas descritas precisamente nos seus
incisos. Desse modo, o art. 11, caput, um dos fundamentos legais da condenação dos
Agravantes deixou de ser conduta ilícita, razão pela qual a condenação neste ponto deve ser
afastada de imediato, não mais subsistindo como fundamento legal.
(...)
Em razão disso é que se chama a atenção para a contrariedade no acórdão aos
dispositivos legais previstos na Lei no 8.429/92, cuja aferição é feita sem necessidade de
reexame de provas, mas somente sua valoração, até porque a prova está sopesada na decisão
recorrida, inclusive no voto vencido de um dos julgadores.
Assim, ao contrário do que entendeu a decisão monocrática do r. Relator, elidir as
conclusões do acórdão não demandaria o revolvimento de fatos e provas.
Também houve violação pelo acórdão ao art. 371, do CPC, pois não houve de sua
parte a correta valoração da prova, e prova disso se tem com o próprio voto vencido
integrante do acordão, pois, na análise dos depoimentos das testemunhas, a obra foi
realizada em outro trecho, antecedente ao que constou da licitação, por estar intransitável,
tendo o valor do contrato permanecido inalterado, respeitando-se a fórmula matemática ali
prevista com variáveis de distância e volume de transporte, inexistindo qualquer prejuízo ao
erário.
(...)
No mais, com relação ao art. 12 da Lei no. 8.429/92, ratifica-se o disposto de forma
subsidiária no Recurso Especial, com relação a necessidade e de readequação das sanções
impostas aos Agravantes, considerando as profundas alterações legislativas nos incisos II e
III, fundamentos legais das penas impostas.
(...)
Com espeque em tais informações, o recurso especial preenche, sim, todos os
pressupostos ensejadores da abertura da instância recursal, devendo o presente agravo ser
provido, restando aqui ratificado o recurso especial em todos os seus termos”.
Sem contrarrazões recursais pelo agravado, conforme certidão aposta à fl.
1.791.
Iniciado o julgamento, o feito foi retirado de pauta (fl. 1.798) e, em seguida,
determinado ao agravado e ao MPF para se manifestarem acerca da superveniência da
Lei n. 14.230/2021 e sua eventual influência no julgamento do recurso em mesa (fl.
1.799).
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Cumprindo com o ordenado, apenas o MPF apresentou manifestação, por
meio da Subprocuradora-Geral da República, Maria Soares Camelo Cordioli, cujo
parecer segue assim ementado (fls. 1.803-1.808):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. NÃO
CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LICITAÇÃO. DESPACHO DO RELATOR
PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230
/2021. PLEITO FUNDADO NO TEMA 1.199/STJ. SUPERVENIÊNCIA DE
JULGAMENTO PELO PLENO DO STF QUE, NOS AUTOS DO ARE 843989/PR,
FIRMOU TESE. APLICABILIDADE AO CASO, NO QUAL O AGRAVANTE BUSCA A
DESCONSIDERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA.
PARECER PELO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR
PRÁTICA DA IMPROBIDADE PREVISTA NO ART. 11 DA LIA, E PELO
PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SEM MODIFICAÇÃO QUANTO ÀS DEMAIS
CONDENAÇÕES.

Após, vieram-me conclusos os autos (fl. 1.812).
É o relatório.

VOTO
De início, importa consignar que, no decorrer do trâmite processual, a Lei n.
8.429/92 sofreu sensíveis alterações dadas pela Lei n. 14.230/2021 e, sob esta nova
perspectiva, é que será analisado o recurso em apreço, naquilo em que couber.
Do agravo interno interposto por Transenge Transportes e Construção
Ltda., José Roberto Fagiolo e Marta Lúcia Miglioli Fagiolo às fls. 1.773-1.786
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a irresignação não
merece provimento.
No que tange à eventual ofensa aos arts. 371, 373, I, 489, § 1o, e 1.022, todos
do CPC, repisam os agravantes os mesmos argumentos despendidos por ocasião do
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

recurso especial, os quais já foram objeto de apreciação pela decisão monocrática ora
agravada e que, aqui, a teor do que lá foi consignado, reitero que não se verifica negativa
alguma de prestação jurisdicional.
Ao contrário do defendido pelos agravantes, depreende-se que a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido
(fls. 1.526-1.542) e o seu respectivo aclaratório (fls. 1.589-1.597) apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e suficiente, as questões necessárias à solução da
controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
Por isso, na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.599.544/ES, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
16/10/2023
19/10/2023
no REsp n. 1.974.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP,
21/8/2023
23/8/2023
relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Como dito na decisão agravada, na esteira do entendimento pacífico desta
Corte “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS
21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016
Portanto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material e
tendo o Tribunal
apreciado a controvérsia fundamentadamente, dando-lhe, porém,
a quo
solução diversa da pretendida pelos ora agravantes, efetivamente não se constata a
mencionada ofensa aos artigos de lei tidos por violados, pelo que, neste ponto, o
desprovimento do presente recurso é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Em relação à suposta malversação dos arts. 371 e 373, I, do CPC, bem como
dos arts. 3o, 9o, 10, 11 e 12 da Lei n. 8.429/92, o óbice imposto pela Súmula n. 7/STJ à
análise meritória do especial se mantém, ainda que disto divirjam os agravantes, razão
pela qual, neste ponto, também sobressai a manutenção da decisão agravada e, por
consequência, o desprovimento deste agravo interno.
Diversamente do defendido, a situação descrita nos autos, fruto dos contornos
fáticos delineados pelas instâncias ordinárias, no sentido de ser possível a
responsabilização de todos os beneficiados com o ato ímprobo praticado pelo agente
público, não gera dúvidas quanto à legitimidade passiva de todos os réus, pessoas físicas
ou jurídicas, incluindo os ora agravantes, tanto na redação original da LIA quanto na
atualmente em vigor, uma vez que comprovadamente auferiram benefícios diretos com a
prática ímproba quando receberam integralmente por serviço prestado em local diverso e
em menor extensão do contratualmente previsto.
Então, nesse sentido, reafirmo que, para dissentir das conclusões do Tribunal
de origem, seria mesmo necessário proceder à nova incursão no acervo fático-probatório
já analisado, providência esta vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o mesmo óbice sumular impede o conhecimento do mérito recursal
em relação à irresignação quanto à presença dos elementos necessários à configuração do
ato ímprobo e das sanções aplicadas.
Para que não pairem dúvidas, transcrevo para o que importa a este julgamento,
os seguintes excertos acerca da matéria de fundo extraídos do voto condutor do acórdão
recorrido,
(fls. 1.539-1.541):
in verbis
(...)
Com efeito, a presente ação ação civil pública por ato de improbidade administrativa
movida pelo Ministério Público em face dos requeridos Élio José de Figueiredo, José
Roberto Fagiolo, Marta Lúcia Miglioli Fagiolo e Transenge Transporte e Construções
Ltdas, sob o argumento de que o Departamento de Estradas e Rodagens de MS - Dersul
teria realizado licitação na modalidade carta-convite com a finalidade de revestimento de
pontos críticos da rodovia MS-436, no trecho entre Pontinha do Coxo e o Distrito de
Figueirão, compreendendo uma extensão de 33 km, entretanto, apurou-se que as obras
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

foram realizadas em trecho diverso do constante no edital de licitação (entre Camapuã e
Pontinha do Coxo), numa extensão menor (15 km), tendo ocorrido o pagamento integral
pela obra licitada.
Compulsando-se os autos, verifico a ocorrência de irregularidades na obra de
pavimentação ora em análise, porquanto constata-se do laudo pericial colacionado às fls. 1-
193-1.203 que a obra foi executada em local diferente daquele licitado na carta-convite.
Nesse sentido, veja-se as conclusões retiradas do referido laudo:
(...)
O objeto da Carta-Contrato Dersul 03/98/PJU assinado entre as partes constava
expressamente o trecho e o local onde seria realizada a obra licitada.
(...)
De acordo com o laudo pericial encartados nos autos, não foram realizadas as obras
conforme contratadas, mas sim em local diverso, qual seja, restauração do revestimento
primário em pontos críticos na rodovia MS 436, trecho: Pontinha do Coxo-Figueirão, com
extensão real de 15,060 km e em extensão menor, ou seja, de 15km, e não de 33km como
mencionava o contrato.
Do mesmo modo, o perito concluiu que as medições e o termo de recebimento não
trouxeram qualquer alteração do trecho como alegado pelos ora apelantes em defesa.
Outrossim, consta dos autos a informação de que houve o pagamento integral da obra,
ou seja, R$ 151.900,00, pela realização de pavimentação em trecho não condizente com o
do edital de licitação.
Desta feita, a conduta dos ora recorrentes extrapolam os limites da mera
irregularidade, mormente porque utilizaram um processo licitatório para realizar obra
diversa do que foi contratada, sem realizar qualquer alteração contratual.
A conduta debatida frustra a licitação, eis que os participantes do processo licitatório
tinham conhecimento de que seria realizada a obra em um local específico e com extensão
maior do que de fato ocorreu.
Não há como afastar, portanto, o dolo dos apelantes em frustrar a licitação, porquanto
também reconhecem que a obra não foi realizada conforme contratado. Nesse sentido,
corretamente asseverou o magistrado da instância singela, juiz David de Oliveira Gomes
Filho: "Ora, tais fatos são mais que suficientes pra comprovar a existência de atos ímprobos,
seja por parte do Diretor do Dersul, que realizou a licitação à época, seja por parte da
empresa Transerge, na pessoa dos seus sócios - terceiros beneficiados, uma vez que
receberam o valor total objeto do contrato licitado, para a prestação de um serviço diverso e
numa extensão menor (era para ser 33 km de obra, mas realizaram apenas 15 km em trecho
diverso)" (f. 1.36)
Assim, não há como afastar o decreto condenatório por atos de improbidade
administrativa praticados pelos ora apelantes.
Por derradeiro, entendo existir motivação suficiente para modificar a sentença, tão
somente para: (i) excluir a penalidade de proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 5 (anos) impostas aos apelantes José
Roberto Fagiolo, Marta Lúcia Miglioli Fagiolo e Transenge - Transporte e Construções
Ltdas; (ii) reduzir o pagamento de multa civil para 10% sobre o valor do dano quanto aos
requeridos José Roberto Fagiolo, Marta Lúcia Miglioli Fagiolo, Transenge Transporte e
Construções Ltdas e Élio José de Figueiredo, em obediência aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Ante o exposto, acompanho o relator para negar provimento ao agravo interno e
rejeitar as preliminares. No mérito, divirjo do relator e dou parcial provimento aos recursos
interpostos para excluir a penalidade de proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de 5 (anos) impostas aos apelantes José
Roberto Fagiolo, Marta Lúcia Miglioli Fagiolo e Transenge - Transporte e Construções
Ltdas, e reduzir o pagamento de multa civil para 10% sobre o valor do dano quanto aos
requeridos José Roberto Fagiolo, Marta Lúcia Miglioli Fagiolo, Transenge Transporte e
Construções Ltdas e Élio José de Figueiredo.
Nesse panorama, não há como alterar as conclusões a que chegou o Tribunal
local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade administrativa, ou mesmo sobre
a (in)existência do elemento anímico (dolo) e do dano causado ao erário, sem o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, porquanto vedado na estreita via do recurso
especial, consoante enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Aliás, conforme pacífico entendimento desta Corte, o enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa
descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva – de
caracterização ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao erário e de
violação ou não de princípios da administração pública – e subjetiva – consubstanciada
pela existência ou não de elemento anímico –, demandam inconteste revolvimento fático-
probatório, uma vez que, como já observado acima, o Tribunal
, com base na
a quo
análise do acervo fático-probatório coligido aos autos, entendeu pela existência do ato
ímprobo.
Em linhas de conclusão, em relação às sanções aplicadas, igualmente padece
de melhor sorte os agravantes.
A jurisprudência desta Corte possui firme entendimento no sentido de que a
revisão das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa requer
necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ, exceto em casos excepcionais, nos quais, da leitura do acórdão
impugnado, extrai-se a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas,
o que não é a hipótese em análise.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Verifica-se que as sanções foram bem aplicadas considerando todos os
contornos dos atos praticados, de forma proporcional e razoável, inclusive, em relação à
multa civil aplicada, a qual, neste grau recursal, ajusto-a para o exato valor do dano
causado ao erário, nos termos da atual redação do art. 12, II, da LIA.
Inexistindo, como visto, a referida hipótese excepcional, da qual se extrai
desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções impostas, impossível é a revisão
das sanções aplicadas.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE DE
REVISÃO DE PROVAS. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTS. 9o
E 10 DA LIA. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO, DO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO E DO DANO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E REEXAME DE FATOS. SÚMULAS 284
/STF E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199/STF. RETROATIVIDADE DA
LEI 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a indicação específica dos
pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, por impossibilitar a
compreensão da controvérsia. Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio jurisprudencial; a
inobservância do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil impede o conhecimento do
recurso especial pela alínea c do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. A verificação
da alegada prescrição, ademais, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. As provas foram consideradas suficientes para a condenação, dada a demonstração
da fraude nos procedimentos licitatórios.
Inviabilidade de revisão. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. A revisão da dosimetria das penas também encontra óbice na Súmula 7 do STJ, não
havendo desproporcionalidade evidente que justifique a sua revisão.
5. As alterações levadas a efeito pela Lei 14.230/2021 da Lei de Improbidade
Administrativa não modificaram a tipicidade das condutas imputadas aos recorrentes,
impondo-se manter a condenação diante do dolo específico, do dano patrimonial efetivo e
do enriquecimento ilícito.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

6. Considerada a natureza processual do art. 17, §§ 10-D da LIA, cuja redação foi
incluída pela Lei 14.230/2021, a esse dispositivo não se franqueia aplicação retroativa, não
podendo alcançar atos processuais realizados antes da sua entrada em vigor. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.836.885/RN, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
27/6/2025
Isso posto, inexistindo razões para modificar a decisão agravada, mister o
desprovimento do agravo interno.
Da retroatividade da Lei n. 14.230/2021 ao caso em apreço
Num primeiro momento, o STF firmou orientação, por meio do Tema
n. 1.199, de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação da nova redação da
LIA, adstrita aos atos ímprobos culposos, não transitados em julgados.
A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese
para os casos de ato de improbidade administrativa fundado na responsabilização por
violação genérica dos princípios discriminados no
do art. 11 da Lei n. 8.249/1992,
caput
ou nos revogados incisos I e II do aludido dispositivo, desde que não haja condenação
com trânsito em julgado.
Confiram-se os precedentes das duas Turmas e do Plenário da Suprema Corte,
respectivamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021:
ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS
EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I —
No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do
Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das
alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais
recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem
condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da
Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no
revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em
julgado. III – Agravo improvido.
(RE 1452533 AgR, relator Min. CRISTIANO ZANIN, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
21/11/2023
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ADVENTO
DA
LEI
14.231/2021.
INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei
14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade
administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992,
art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por
violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e
passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do
referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo
Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231
/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução
das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos
como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto
anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a
imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo
Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente
ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos
réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam
correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art.
11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a
pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6.
Agravo regimental desprovido.
(ARE 1346594 AgR-segundo, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,
julgado em 24-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023
PUBLIC 31-10-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ADVENTO
DA
LEI
14.231/2021.
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou
profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra
os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros,
a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No
julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência
em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes,
mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não
houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações
promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou
o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da
Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese
típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração
pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão
autoral no tocante ao recorrente. 5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento
do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9o ou 10o da Lei de Improbidade
Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a
condenação do recorrente como incurso no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa e o
próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a
possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer
impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 6. Embargos de declaração
conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos
embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a
fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao
recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min. GILMAR
MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe
)
06/09/2023
A propósito, destaca-se que, no julgamento do RE 1.452.533 AgR, o Ministro
Alexandre de Moraes, reportando-se ao julgamento do Tema n. 1.199, de que foi o
relator, afirmou:
“No presente processo, os fatos datam de 2012 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230
/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo
ainda não transitou em julgado.
Assim, tem-se que a conduta não é mais típica e, por não existir sentença
condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação do art. 11 da Lei 8.429/1992,
na sua redação original.
Logo, deve se aplicar ao caso a tese fixada no Tema 1199, pois, da mesma maneira
que houve abolitio criminis no caso do tipo culposo houve, também, nessa hipótese, do
artigo 11.
Portanto, conforme registra o Eminente Relator, o acórdão do Tribunal de origem no
presente caso ajusta-se ao entendimento do Plenário do SUPREMO no Tema 1199, razão
pela qual não merece reparos”.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Tem-se, então, que a modificação dos elementos constitutivos do próprio ato
de improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as ações de
improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta culposa (Tema n. 1.199 do
STF) ou dolosa, conforme a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, vencido o
eminente Min. Luiz Edson Fachin.
Nesse passo, em ações de improbidade administrativa em curso, importa
perquirir se houve a efetiva extinção da reprovabilidade da conduta ilícita ou não.
Caso tenha ocorrido a extinção da reprovabilidade, a ação de improbidade
deverá ser julgada improcedente tendo em vista a aplicação retroativa das normas
sancionatórias mais benéficas ao réu.
Agora se a conduta continuar descrita na Lei n. 8.429/1992, deve-se aplicar a
continuidade típico-normativa já que inaplicável a tipicidade cerrada aos casos
sentenciados antes da vigência da Lei n. 14.230/2021.
Nesse contexto, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do STJ, alinhadas à
jurisprudência do STF, adotaram o entendimento de que é possível a aplicação do
princípio da continuidade típico-normativa, de modo a afastar a abolição da tipicidade da
conduta do réu (art. 11,
e incisos I e II, da LIA), quando for possível o
caput
enquadramento típico nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021,
preservando a reprovação da conduta da parte.
Confiram-se os precedentes: AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/2/2024
; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.174.735/PE, relator Ministro Paulo
1/3/2024
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
5/3/2024
8/3/2024
AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.057.917/PR, relator Ministro
20/5/2024
29/5/2024
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no
21/5/2025
27/5/2025
REsp n. 2.172.348/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

, DJEN de
; AgInt no REsp n. 1.824.161/AL, relator Ministro
21/5/2025
26/5/2025
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.
9/4/2025
22/4/2025
Dessa forma, a Lei n. 14.230/2021 além abolir a possibilidade de
responsabilização do agente por violação genérica dos princípios administrativos prevista
no
do art. 11, também revogou o seu inciso I e II. De tal modo que, atentando-se à
caput
tese da continuidade típico-normativa, se impossível o reenquadramento da conduta do
agente nas hipóteses taxativamente elencadas nos novéis incisos do art. 11 da LIA, outra
alternativa não há senão a improcedência do pleito inicial diante da superveniente
atipicidade da conduta praticada.
No caso em tela, os réus, ora agravantes, foram condenados, não somente
porque incursos no art. 11,
, mas também por incorrerem no art. 9o,
e 10, VIII,
caput
caput
todos da LIA, em sua redação original. Desse modo, ainda que não seja mais possível a
condenação pautada somente na violação genérica dos princípios administrativos, o fato
é que a conduta pela qual foram condenados ainda remanesce típica em face da
subsunção ao art. 9o,
e 10, VIII, da lei de regência, já com redação dada pela Lei n.
caput
14.230/2021.
Dito de outra forma, especificamente no caso em apreço, tem que apenas a
conduta enquadrada no art. 11,
, da Lei n. 8.429/92, após a edição da Lei n. 14.230
caput
/2021, tornou-se atípica em virtude da impossibilidade de condenação do agente por
violação genérica dos princípios administrativos. Todavia, a frustração da licitude do
processo licitatório causando, ainda, efetiva perda patrimonial, bem como o
enriquecimento ilícito, permanecem típicos à luz dos próprios arts. 9o,
e 10, inciso
caput
VIII, da Lei n. 8.429/92, na atual redação.
Em relação ao elemento anímico exigido pela novel legislação, a fim de evitar
repetições desnecessárias, reporto-me ao acima fundamentado, para reiterar o dolo
específico dos agravantes visando ao recebimento do pagamento integral da obra licitada
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

sem que esta tenha sido concluída na extensão e no trecho estabelecido pelo contrato
licitatório firmado na data de
, causando com isso, além de enriquecimento
25/3/1998
ilícito, efetivo dano ao erário.
A licitação ocorreu na modalidade carta/convite, sagrando-se vencedora a
empresa ora agravante, representada por seus sócios, também agravantes. A obra foi
orçada em R$ 151.900,00 (cento e cinquenta e um mil e novecentos reais), sendo este o
valor efetivamente pago aos agravantes.
Contudo, conforme os contornos fáticos-probatórios dos autos contendo,
inclusive, laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo singular, a obra de
pavimentação não somente foi executada em local diverso do licitado, mas também em
menor extensão (aproximadamente metade da quilometragem devida). Vejamos (fls.
1.539-1.540):

(...)
Compulsando-se os autos, verifico a ocorrência de irregularidades na obra de
pavimentação ora em análise, porquanto constata-se do laudo pericial colacionado às fls. 1-
193-1.203 que a obra foi executada em local diferente daquele licitado na carta-convite.
Nesse sentido, veja-se as conclusões retiradas do referido laudo:
01- A obra de Restauração da Rodovia MS/436, trecho Pontinha do Coxo - Figueirão,
numa extensão de 33,000km, no valor de R$ 151.900,00 de acordo com a carta convite 05
/98 - CPL - Exigências e Condições Gerais, não foi realizada;
02- O serviço de restauração foi realizado no trecho Camapuã - Pontinha do Coxo,
numa extensão de 15,060 km, ou seja, em trecho diferente do contratado e em extensão
inferior;
03- Não é possível constatar a execução do aumento da espessura da camada do
revestimento, pois a via encontra-se, desde 2013, pavimentada em ambos os trechos
(Camapuã-Pontinha do Coxo-Figueirão);
04- Tanto nas medições, quanto no Termo de Recebimento, não consta qualquer
menção à alteração do trecho em que estava sendo realizado o serviço.
O objeto da Carta-Contrato Dersul 03/98/PJU assinado entre as partes constava
expressamente o trecho e o local onde seria realizada a obra licitada.
(...)
De acordo com o laudo pericial encartados nos autos, não foram realizadas as obras
conforme contratadas, mas sim em local diverso, qual seja, restauração do revestimento
primário em pontos críticos na rodovia MS 436, trecho: Pontinha do Coxo-Figueirão, com
extensão real de 15,060 km e em extensão menor, ou seja, de 15km, e não de 33km como
mencionava o contrato.
Do mesmo modo, o perito concluiu que as medições e o termo de recebimento não
trouxeram qualquer alteração do trecho como alegado pelos ora apelantes em defesa.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

(...)
A conduta debatida frustra a licitação, eis que os participantes do processo licitatório
tinham conhecimento de que seria realizada a obra em um local específico e com extensão
maior do que de fato ocorreu.
Não há como afastar, portanto, o dolo dos apelantes em frustrar a licitação, porquanto
também reconhecem que a obra não foi realizada conforme contratado”.

Como consignado pelo acórdão recorrido, os agravantes possuíam pleno
conhecimento, desde o certame licitatório, do exato local e da extensão total da obra a ser
realizada. E, mesmo assim, dolosamente e deliberadamente, com específico fim de agir,
realizaram-na em trecho diverso (Camapuã - Pontinha do Coxo) quando o correto seria
Pontinha do Coxo - Figueirão e, ainda, em extensão menor, apenas 15,060 Km, cerca da
metade da quilometragem contratualmente prevista de 33 Km.
Assim, ainda que a decisão agravada conste apenas dolo, porquanto à época
não se exigia o dolo específico, verifica-se que, em verdade, o elemento subjetivo da c
onduta é o exigido pelo atual art. 1o, § 2o, da LIA.
O dolo específico pode ser extraído objetivamente da conduta ilícita praticada
haja vista a vontade livre e consciente de praticar a conduta ilícita ao executar obra em
local diverso do constante no contrato administrativo, bem como, em menor extensão, o
que possibilitou potencializar o lucro ilícito.
E, no que tange ao efetivo dano causado ao erário, igualmente não há
nenhuma dúvida acerca da sua existência, porquanto receberam o pagamento integral da
obra, no valor de R$ 151.900,00 (cento e cinquenta e um mil e novecentos reais), por
pavimentação a menor e em trecho diverso. Confira-se:

“(...)
Outrossim, consta dos autos a informação de que houve o pagamento integral da obra,
ou seja, R$ 151.900,00, pela realização de pavimentação em trecho não condizente com o
do edital de licitação.

Em arremate, transcrevo a conclusão do Tribunal de origem (fl. 1.540):

“(...)
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Desta feita, a conduta dos ora recorrentes extrapolam os limites da mera
irregularidade, mormente porque utilizaram um processo licitatório para realizar obra
diversa do que foi contratada, sem realizar qualquer alteração contratual.
(...)
Nesse sentido, corretamente asseverou o magistrado da instância singela, juiz David
de Oliveira Gomes Filho: "Ora, tais fatos são mais que suficientes pra comprovar a
existência de atos ímprobos, seja por parte do Diretor do Dersul, que realizou a licitação à
época, seja por parte da empresa Transerge, na pessoa dos seus sócios - terceiros
beneficiados, uma vez que receberam o valor total objeto do contrato licitado, para a
prestação de um serviço diverso e numa extensão menor (era para ser 33 km de obra, mas
realizaram apenas 15 km em trecho diverso)" (f. 1.36).”
Portanto, é patente a existência do elemento anímico exigido pela novel
legislação, eis que os agravantes, de modo livre e consciente, cientes da ilicitude de suas
condutas, agiram alinhadamente para, em ofensa ao escorreito procedimento licitatório,
causar efetivo dano ao patrimônio público e ainda enriquecer-se ilicitamente. Quanto
à efetiva e comprovada perda patrimonial, como acima exposto, igualmente não há
dúvidas de que a conduta perpetrada tenha acarretado dano ao erário, pendendo apenas a
exata quantificação a ser realizada em liquidação de sentença, descontados os serviços
efetivamente prestados, a teor do permissivo legal contido no art. 18, §§ 1o e 3o, da LIA e
conforme determinado pelo juízo singular (fl. 1.427). Nesse sentido, é a jurisprudência
desta Corte: AREsp n. 1.798.032/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
, REsp 335.049/RO, AgInt nos EDcl no
10/8/2021
16/8/2021
REsp 1.750.581/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
,
21/05/2019
REsp 1.520.984/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
9/10/2018
Ainda, nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA. MEDIDA ASSECURATÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO.
INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DANO
MATERIAL.
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. ACORDO DE
LENIÊNCIA. BIS IN IDEM. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.
[...]
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

11. Esta Corte tem acolhido de maneira pacífica a possibilidade de fixação do valor
(do dano) em sede de liquidação.
[...]
(AgInt no REsp n. 2.013.053/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
7/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RESPONSABILIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO QUE CAUSA PREJUÍZO AO
ERÁRIO E ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(LEI 8429/1992, ART. 10, VIII E ART. 11, I). DIRECIONAMENTO DO CERTAME.
RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR
PREJUÍZO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA IMPROBIDADE NO
CASO CONCRETO. FAVORECIMENTO DA EMPRESA VENCEDORA E SEU
PROPRIETÁRIO. DOLO COMPROVADO. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE AS
ESPOSAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E PROPRIETÁRIO DA EMPRESA.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO ESTATUTO SOCIAL POUCO
ANTES DO EDITAL DE LICITAÇÃO. LICITAÇÃO SOB MODALIDADE CARTA-
CONVITE. ÚNICA LICITANTE A CUMPRIR OS REQUISITOS EDILÍCIOS. VALOR
MÍNIMO DO DANO AO ERÁRIO DECORRE DA ADJUDICAÇÃO EM VALOR
SUPERIOR AO ORÇAMENTO BÁSICO GLOBAL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO
TOTAL CAUSADO AO ERÁRIO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. ADITIVO CONTRATUAL QUATRO MESES APÓS A ADJUDICAÇÃO.
MERA REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE SÚMULA 7
/STJ. COMPROVADOS OS ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DA CONDUTA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa
proposta pelo Ministério Público Federal, sustentando, em síntese, que o então prefeito do
município de Jaboticabal/SP, no ano de 2009, em ofensa à licitude do processo licitatório,
direcionou a licitação à empresa vencedora visando não só beneficiá-la como também a seu
proprietário.
II - A despeito da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso, sem
trânsito em julgado, por condutas culposas (Tema 1199 do STF), tem-se que conforme a
jurisprudência atual da Suprema Corte, a modificação dos elementos constitutivos do
próprio ato de improbidade administrativa (arts. 9o, 10 e 11) incide desde logo em todas as
ações de improbidade em curso, seja quando se imputa uma conduta culposa ou dolosa.
III - No caso em tela, a conduta foi tipificada nos arts. 10, VIII e 11, caput e I da LIA,
em sua redação original. Com a edição da Lei 14.230/2021, tornou-se atípica àquela
amoldada no art. 11, caput, e I, ante a impossibilidade de reenquadramento à luz do
princípio da continuidade típico-normativa. Contudo, remanesce típica o ato ímprobo
descrito no art. 10, VIII da lei de regência em sua nova redação, pelo que não há falar em
abolição do ato de improbidade administrativa.
IV - Neste contexto, sem necessidade de reexame da matéria fático-probatória,
providência vedada pela Súmula 7/STJ, foram assentados os elementos objetivo e subjetivo
da conduta, inclusive no que tange ao efetivo e comprovado dano ao erário, cuja
quantificação será dada em liquidação de sentença, a teor do disposto no art. 18, §§ 1o e 3o
da LIA. Precedentes do STJ: AgInt no REsp 2.013.053/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
; REsp 1.520.984/SP, Rel. p/ acórdão Ministro
20/2/2024
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
; AREsp 1.798.032/MT, Rel.
20/09/2018
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
; AgInt nos EDcl no
10/8/2021
REsp 1.750.581/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
.
14/05/2019
V - Em processo de licitação, a adjudicação do contrato por valor superior ao
constante no orçamento básico global configura prejuízo ao erário para os fins do art. 10 da
Lei 8.429/1992.
VI - Reconhecido o ato ímprobo e mantida a decisão agravada.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.219.314/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
31/12/2024

Destarte, as sensíveis alterações promovidas pela novel legislação à LIA, em
nada alteram a situação jurídica enfrentada, porquanto permanece ímproba a conduta
praticada pelos réus, ora agravantes, nos termos dos arts. 9o,
e 10, VIII, da Lei n.
caput
8.429/92, em sua atual redação, ficando prejudicada, portanto, a análise em relação ao
art. 11 da Lei n. 8.429/1992, já que a responsabilização se deu pela conduta ilícita mais
grave.
Ante o exposto, com acréscimo de fundamentação, inexistindo razões para
modificar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno. Fica, no mais,
ajustada a multa civil para o exato valor do dano a ser apurado em liquidação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: 28c280ab-ceda-4c60-afb6-25257b4f5fec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.707.896 / MS
Número Registro: 2020/0127958-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133184320008120001
0013318432000812000150003
133184320008120001
13318432000812000150003
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO FASCIOLO
AGRAVANTE : MARTA LUCIA MIGLIOLI FASCIOLO
ADVOGADOS : ANDRÉ DE CARVALHO PAGNONCELLI - MS007587
MÔNICA MELLO MIRANDA - MS007088
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: ELIO JOSE DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CASTELANI NETO - MS005529
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO FASCIOLO
AGRAVANTE : MARTA LUCIA MIGLIOLI FASCIOLO
ADVOGADOS : ANDRÉ DE CARVALHO PAGNONCELLI - MS007587
MÔNICA MELLO MIRANDA - MS007088
Documento eletrônico VDA50818978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: b0aa5090-5bab-46e2-874a-63338da984a7

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: ELIO JOSE DE FIGUEIREDO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CASTELANI NETO - MS005529
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:56
Código de Controle do Documento: b0aa5090-5bab-46e2-874a-63338da984a7